Tribunal: TJMT
Processo: 1009060-13.2022.8.11.0006
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009060-13.2022.8.11.0006
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), PAULO RODRIGUES - CPF: 843.664.781-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC
. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração interpostos em face de acórdão que deu provimento
a
recurso de apelação
,
para reformar a sentença e julgar improcedente a ação de cobrança. O acórdão ainda condenou o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC. O embargante alega contradição no acórdão ao desconsiderar faturas de cartão de crédito e cálculos apresentados como prova da relação jurídica entre as partes, pugnando pela reforma do julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão apresenta contradição ao reconhecer a inexistência da relação jurídica pela ausência de contrato formal assinado; e (
ii
) verificar se é possível rediscutir o mérito da decisão mediante embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração visam suprir vícios taxativamente previstos no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Não se destinam à rediscussão do mérito da causa ou à obtenção de efeito modificativo, salvo situações excepcionais.

O acórdão impugnado enfrentou detalhadamente a questão relativa à existência da relação jurídica, ressaltando a ausência do contrato formal assinado pelo suposto devedor, instrumento essencial para comprovação do vínculo obrigacional com grau de certeza exigido para a procedência da cobrança.

Documentos como faturas e cálculos de evolução de dívida, ainda que apresentados, não possuem aptidão probatória suficiente, isoladamente, para demonstrar de forma inequívoca a formação do vínculo jurídico ou a origem da dívida.

A pretensão do embargante traduz-se em inconformismo com o resultado do julgamento, buscando conferir caráter infringente aos embargos declaratórios, o que é vedado na via estreita desse recurso, na ausência de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Quanto ao prequestionamento, o art. 1.025 do CPC estabelece que os elementos suscitados no recurso serão considerados incluídos no acórdão para fins recursais, ainda que os embargos sejam rejeitados ou
inadmitidos, desde que o tribunal superior reconheça os vícios apontados, o que não é o caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Embargos de declaração não se prestam a rediscutir o mérito da decisão, salvo em hipóteses excepcionais em que se constate algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

A ausência de contrato formal assinado inviabiliza a comprovação da relação jurídica, sendo insuficiente a apresentação de faturas ou cálculos de débito, isoladamente, como prova do vínculo obrigacional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, § 2º; 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgInt
no
AREsp
2398120/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 18/12/2023,
DJe
20/12/2023.

TJMT, ED, 86644/2013, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Quarta Câmara Cível, j. 19/11/2013, pub. DJE 27/11/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de embargos de declaração
,
interposto p
elo

Banco Bradesco S/A
,
c
ontra o acórdão
(id
255086192
)
que
deu
provimento
,
ao recurso
de apelação, interposto p
or

Paulo Rodrigues
,
para

reformar a sentença, julgando improcedente a ação de cobrança.Por conseguinte, condeno
u
o banco ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

Argui que restou comprovada a relação processual e a dívida, com as faturas de cartão de crédito apresentadas
.

Pondera que referido documento, acompanhado do cálculo de evolução do débito
fazem prova da aquisição do cartão, seu uso e a ausência de pagamento por parte do
embargado
.

Defende, portanto, que restando
comprovada a relação firmada entre as partes, através da juntada das faturas /extratos, a revisão do julgado é medida que se impõe.

Pugna pela reforma do julgado também para rever a
fixação dos honorários advocatícios, para atribui-los ao
embargado
, pois deu ensejo a propositura da ação, ou ao menos, que seja fixado por equidade.

Por fim, pede
seja
provido
os
embargos de declaração, a fim de elimina
r
a contradição
e modificar o julgado.

Sem contrarrazões.

É o
relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Em apertada síntese,
o
embargante alega que o acórdão vergastado é
contraditório
, pedindo por sua reforma substancial.

O
embargante suscita contradição no julgado, apontando o que entende ser inconsistências na apreciação dos documentos e nos fundamentos que embasaram a decisão colegiada.

Aduz em síntese, que a contradição reside na declaração de improcedência da cobrança, sob o argumento de que comprovada a relação processual
, com as faturas de cartão de crédito apresentadas
,
acompanhad
as
do cálculo de evolução do débito
.

Apesar dos substanciosos argumentos, os embargos não merecem prosperar, uma vez que fundados tão somente no inconformismo da parte.

De início, q
uanto ao cabimento do presente recurso, convém esclarecer que os embargos de declaração
se destinam
a sanar obscuridade, omissão, contradição ou erro material, sendo restritos às hipóteses taxativamente previstas no artigo supramencionado.

Afirma que os documentos juntados aos autos – especialmente os cálculos e a evolução do débito – são hábeis a demonstrar o uso do cartão de crédito pela parte embargada e, por conseguinte, a procedência da dívida discutida.

Contudo, após detida análise do recurso, verific
a-se
que não há contradição no julgado.

E
xaminando
-se
detidamente os fundamentos do acórdão embargado, verifica-se que o colegiado enfrentou a questão relativa à existência de relação contratual com a parte embargada, destacando a ausência do contrato devidamente assinado pelo suposto devedor.

É consabido que o contrato constitui o instrumento formal e essencial para a formação do vínculo jurídico, conferindo certeza e segurança às relações obrigacionais.

Na ausência de tal documento assinado pela parte demandada, a pretensão da parte autora de demonstrar a existência da relação jurídica deve ser examinada com extremo rigor.

Em
face da ausência de contrato assinado, é impossível afirmar, com o grau de certeza exigido para provimento jurisdicional condenatório, que os
gastos lançados nas faturas foram efetivamente realizados pela parte requerida, configurando, portanto, um ônus não atendido pela parte embargante.

Portanto, a
inda que
o
embargante tenha apresentado extratos e cálculos da evolução da dívida, tais documentos, isoladamente, não são suficientes para demonstrar, com a certeza necessária, que o embargado, de fato, contraiu a dívida em questão.

O acórdão embargado analisou de forma clara e exaustiva os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente a ausência do contrato firmado entre as partes.

É
nítida a insatisfação d
o
embargante
, que
inconformad
a
com o desfecho do julgamento, intenta, por meio dos embargos declaratórios, rediscutir o mérito da questão já analisada e decidida por esta Câmara.

P
retende, na

verdade, a rediscussão dos fundamentos do julgado para alcançar provimento

jurisdicional que lhe favoreça, o que é inadmissível na via estreita dos embargos

declaratórios, na qual o efeito infringente somente é admitido em casos

excepcionais, como decorrência da constatação e correção de algum daqueles

defeitos.

No entanto, como é cediço, s
endo caso de discordância frente ao decidido,
a parte
embargante deve

manifestar sua insurgência por meio do recurso adequado, elaborando, ao

fazê-lo, as razões pelas quais entende incorreto o julgado.

A
despeito da tese da parte embargante, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota, não leva ao raciocínio de que houve vício no julgado a legitimar o manejo dos presentes declaratórios.

Nesse contexto, sucede que
a matéria e as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram claramente apreciadas, proporcionando integral compreensão do que fora determinado,
inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios se restringe a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, porventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes
aclaratórios
em virtude, tão somente, de seu

inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo

Civil, a inquinar tal
decisum.

A pretensão é rediscutir a matéria, conferindo ao recurso caráter infringente, inadmissível por esta via.

Quanto ao prequestionamento, reza o art. 1.025 do CPC:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.

A propósito:

"Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução.” (STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2398120 RS 2023/0219983-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 18/12/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/12/2023)
.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos
embargos
de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025